Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral. Neste sentido, o voto do Min. Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do STJ, relator do AgRg no Ag 1.379.761/SP: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos".
2- Descabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). Excludente inaplicável ao caso sub judice, porque as demais inscrições são posteriores.
3- Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não se mostrou elevado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais.
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.